Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707369-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZZA SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o presente recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 44858201, bem como já foi certificado o trânsito em julgado em 11/04/2023, arquivem-se os autos com cautelas de praxe. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora